Tribunal: TJES
Processo: 5020954-76.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020954-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO DALLA BERNARDINA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020954-76.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: RODRIGO DALLA BERNARDINA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL PROMOVIDO PELO ATO Nº 476/2017, TORNANDO INSUBSISTENTE POR ATO POSTERIOR E ANULADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS DESDE A PROMOÇÃO ATÉ A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NO QUE CONCERNE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA QUE INCIDA A TAXA SELIC.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Cobrança ajuizada por RODRIGO DALLA BERNARDINA, em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese, o autor afirma que é servidor do poder judiciário estadual e que foi promovido na carreira com base no Ato 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança. Sustenta que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento dos valores devidos entre julho/2016 e outubro/2016, devidamente corrigidos.

Em sede de contestação (ID. 3433762), o requerido alega que o mandado de segurança reconheceu a legalidade da suspensão dos efeitos financeiros da promoção e argumenta que é legítima a suspensão e que o evento futuro e incerto ainda não foi implementado, razão pela qual não pode ser obrigado a pagar as diferenças das verbas retroativas.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 3433777), a qual resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão para condenar o requerido, no pagamento ao(à) Autor(a) das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Julho de 2016 à Outubro de 2016, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública. Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (ID. 3433787). Em suas razões, alega a prescrição quinquenal, posto que a impetração do MS coletivo interrompe a prescrição do fundo de direito e não das parcelas pretéritas na ação de cobrança individual. No mérito, aduz que a sentença vai de encontro ao precedente da ADI 5606/ES. Alega, ainda, a necessidade de reforma da sentença no que concerne à taxa de atualização monetária dos valores a serem pagos à autora, devendo incidir a taxa Selic, conforme EC 113/2021.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 3433790). Na ocasião, alega a interposição de recurso de forma protelatória, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O recorrente sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão autoral. Ocorre que, a tal tese não merece ser acolhida, pois conforme já pacificado pelos tribunais superiores, a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança (Súmula 383 do STF).

Somado a isto, entendo que o mandado de segurança não é substituto da ação de cobrança e o que foi limitado no acórdão indicado foi justamente o pagamento de valores anteriores à impetração. Ou seja, o mandado de segurança deferiu o pagamento de valores a partir da impetração, mas indeferiu o pagamento de verbas pretéritas apenas porque não poderia na ação mandamental efetivar qualquer pagamento anterior.

ACÓRDÃO E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016) .

Ora, se não há discussão quanto ao direito do autor à promoção, uma vez que restou decidido em acórdão transitado em julgado que o ato de promoção foi válido, é certo que não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento das diferenças remuneratórias desde 01/07/2015 até a data em que o autor pôde cobrar no
mandamus of writ.

Quanto ao argumento de que a sentença violou precedente da ADI 5606/ES, entendo que, igualmente, não merece prosperar. Ora, incontroverso o reajuste adquirido pelos servidores por meio da Lei Estadual 7.854/2004, enquanto a lei posterior alterou seu conteúdo e a concessão do referido ajuste.

Já há julgamento sobre a questão no Supremo Tribunal Federal, na ADI 4013, que reconheceu direito adquirido a reajustes previstos em lei para servidores, conforme ementa já trazida pelo juízo de primeiro grau:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.

Dessa maneira, constata-se que a Lei Estadual 10.470/2015 cerceou direito adquirido dos servidores requerentes, sendo irredutíveis os vencimentos dos servidores. Nesse sentido, não há que se falar em suspensão do pagamento das parcelas da promoção de 2016.

Como bem destacado pelo juízo de piso, “
se não há discussão quanto ao direito do(a) autor(a) à promoção na carreira, uma vez que restou declarado o seu direito em acórdão transitado em julgado, é certo que não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento dos efeitos financeiros”
.

Por fim, entendo que a sentença guerreada merece parcial reforma, apenas no que concerne à atualização monetária. Considerando-se que o magistrado
a quo
determinou a aplicação do Tema 810 do STF, ouso em discordar deste entendimento, pois com a edição da EC 113/2021, cuja vigência se iniciou em janeiro de 2022, o critério que deverá prevalecer será tão somente de incidência da Selic, sem outro fator autônomo de correção, considerada a natureza jurídica da mesma e, em especial, pela vigência e aplicabilidade imediata da norma.

Assim, deve ser provido o recurso para o fim de determinar que deverá ser assim procedido para atualização do valor do débito: até dezembro/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (observando o tema 810 do STF), e a partir de janeiro/2022, incidirá tão somente a Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021 - ADC 58 e tema 99 do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando parcialmente o recurso para determinar que até dezembro/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (observando o tema 810 do STF), e a partir de janeiro/2022, incidirá tão somente a Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021 - ADC 58 e tema 99 do STJ). Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)